Tribunal: TJES
Processo: 5001831-47.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001831-47.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIENER CORREIA PINTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001831-47.2025.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CLAUDIENER CORREIA PINTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. CONCLUSÃO DO PROCESSO DA MULTA EM 30/07/2021. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO EXPEDIDA EM 04/06/2024. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR CONFIGURADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024QN0D9. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, ora Recorrente, em face de sentença que declarou
a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2024-QN0D9 instaurado pelo DETRAN/ES, em razão da decadência prevista no art. 282, §7º, do CTB.
Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória em face do DETRAN/ES, visando à declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2024QN0D9. Sustentou que a Notificação de Penalidade da suspensão foi expedida fora do prazo decadencial previsto no Código de Trânsito Brasileiro, pois a última multa que deu origem ao processo teve o procedimento concluído em 30/07/2021, ao passo que a Notificação de Penalidade somente foi expedida em 04/06/2024. Pleiteou: o reconhecimento da decadência do direito de punir da Administração, com a consequente declaração de nulidade do processo administrativo nº 2024QN0D9.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificar se, consideradas as datas constantes dos autos, houve ou não observância do prazo decadencial para expedição da Notificação de Penalidade relativa à suspensão do direito de dirigir do recorrido, à luz do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, na redação conferida pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a sentença corretamente delineou, conforme documentos constantes dos autos, que a última multa que originou o processo de suspensão teve o procedimento concluído em 30/07/2021, ao passo que a Notificação de Penalidade referente à suspensão da CNH foi expedida apenas em 04/06/2024.

(5). Com efeito, o art. 282, § 6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei nº 14.229/2021, estabelece que o prazo para expedição da notificação das penalidades diversas da multa é de 180 dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa, e o § 7º prevê que o descumprimento desse prazo implica a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

(6). No caso concreto, o lapso temporal de quase três anos entre a conclusão do processo da multa (30/07/2021) e a expedição da Notificação de Penalidade da suspensão (04/06/2024) supera, de forma flagrante, o prazo decadencial de 180 dias, não havendo nos autos registro de defesa prévia capaz de ampliar o prazo para 360 dias, como bem ressalta o juízo de origem.

(7). As alegações do DETRAN/ES, fundadas em parecer da AGU, em distinções abstratas entre penalidades, em marcos de retomada de atividade administrativa e em efeitos gerais da pandemia, não afastam a incidência direta do comando legal e nem infirmam as datas objetivamente demonstradas nos autos, que evidenciam a inércia administrativa por período muito superior ao permitido.

(8). A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o decurso do prazo legal de 180 dias para expedição da notificação de penalidade configura decadência do direito de punir, impondo a anulação do ato sancionador (TJES, 5014547-25.2023.8.08.0011, Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo), entendimento igualmente compatível com a Súmula 312 do STJ, que exige o respeito às garantias de notificação e contraditório no âmbito dos processos administrativos de trânsito.

(9). Nesse prisma, correta a conclusão de que, configurada a decadência administrativa, não subsiste o poder sancionador do Estado, devendo o processo administrativo nº 2024QN0D9 ser declarado nulo de pleno direito, como decidido pelo Juízo de origem, não havendo motivo para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. Em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado com fundamento em multas de trânsito, o prazo decadencial para expedição da Notificação de Penalidade é de 180 dias, contado da conclusão do processo administrativo da multa que lhe deu causa, nos termos do art. 282, § 6º, II, e § 7º, do CTB. 2. Ultrapassado, sem justificativa idônea e comprovada nos autos, o prazo decadencial entre a conclusão do processo da multa e a expedição da Notificação de Penalidade da suspensão, resta extinto o direito de punir da Administração, impondo-se a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do judicioso voto apresentado.

A Relatora concluiu que teria operado a decadência, sob o fundamento de que o lapso temporal de 180/360 dias, previsto no art. 282, § 6º, do CTB, deveria ser contado a partir do encerramento do processo administrativo da infração (multa), ocorrido em
30/07/2021
, enquanto o PSDD só foi deflagrado em 2024.

Entretanto, divirjo dessa premissa quanto ao marco inicial da decadência nas penalidades que afetam o documento de habilitação.

O art. 282, § 6º, inciso II, do CTB (incluído pela Lei nº 14.229/2021) dispõe que o prazo decadencial de 180 (ou 360) dias para a expedição da notificação de penalidade conta-se:
"II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa."

A exegese que reputo correta é no sentido de que o processo destinado à aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir possui rito autônomo e distinto do processo que consolida a infração de trânsito (multa).

Dessa forma, o termo inicial de "conclusão do processo", para fins de expedição da Notificação de Penalidade de Suspensão, dá-se com a decisão final exarada
no próprio processo administrativo instaurado para a aplicação da penalidade de suspensão
, e não do encerramento do processo do auto de infração originário.

Exigir que a Notificação de Penalidade de Suspensão fosse expedida em 180 ou 360 dias após o fim do processo da multa inviabilizaria o poder de polícia do Estado, confundindo fases e processos que, embora correlatos, são autônomos. A lei pune a inércia da Administração dentro do próprio rito da penalidade específica, ou seja: instaurado o PSDD e apresentada (ou não) a defesa, a autoridade tem o prazo de lei para expedir a respectiva notificação de penalidade.

No caso em apreço, observando o andamento do Processo nº
2024-QN0D9
:

O PSDD foi instaurado em 30/01/2024, com o recebimento da notificação de abertura em 15/08/2024;

A notificação de imposição da penalidade de suspensão foi recebida pelo infrator em 15/08/2024.

Verifica-se, portanto, que o lapso temporal entre a instauração/fase de defesa do processo autônomo de suspensão e a expedição de sua respectiva penalidade não extrapolou o prazo de 180/360 dias estipulado no CTB. Inexiste, destarte, a alegada decadência.

Neste sentido:

(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de procedimento comum, em que a parte recorrente requer que sejam suspensos os efeitos do processo de suspensão nº 139736/2021, para restabelecer o direito de dirigir do agravante (...) Sustenta que teria ocorrido a decadência do direito da Administração aplicar as penalidades porque teria decorrido mais de 180 (cento e oitenta) dias entre a data de cometimento das infração e a imposição de penalidade (...) Compulsada a petição inicial dos autos originários (1.1), percebe-se que o recorrente pretende ver reconhecida a decadência entre a conclusão do AIT nº T183918867 e a expedição da notificação da penalidade do PSDD nº 139736/2021. No entanto,
esclarece-se que o prazo de 180/360 dias previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB, na verdade, diz respeito ao interstício entre a conclusão PSDD nº 139736/2021 e a expedição da notificação da penalidade respectiva
(...) No caso concreto, verifica-se que o PSDD nº 139736/2021 foi concluído em 20/01/2022 e a notificação da penalidade foi expedida em 03/03/2022 (1.5 - fls. 22/26). Logo, decorridos pouco mais de dois meses entre os marcos inicial e final, não há que se falar em decadência (...)”. (TRF-4 - AG: 50337987220244040000, Relator: ANA CRISTINA FERRO BLASI, Data de Julgamento: 09/10/2024, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA) - (grifei)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR – NÃO VERIFICADA - NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 282, § 6º, INCISO II, DO CTB - INÍCIO DO PRAZO - CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR -
O TERMO INICIAL CONTA-SE DA DECISÃO QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realização da notificação no caso da penalidade de suspensão do direito de dirigir é
contado a partir do término do processo administrativo relativo à suspensão, e não do procedimento relativo à infração em si. É esse o entendimento da Jurisprudência pátria a respeito da matéria, exarado em recentíssimos julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça
. In casu, tem-se que a autoridade impetrada observou o prazo decadencial, visto que expediu a notificação de penalidade no dia 27/05/2022, menos de 180 dias após a aplicação da penalidade de suspensão, publicada em 25/05/2022. Portanto, não houve o escoamento do prazo para que se configurasse a decadência do direito de punir. (TJ-MS - Apelação: 08011904520228120046 Chapadão do Sul, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INSTAURADO COM BASE NA INFRAÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 165, CTB).
PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 282, INCISO III DO CTB. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NÃO A PARTIR DA AUTUAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00033576120228160174 União da Vitória, Relator: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 11/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/10/2024) - (grifei)

Afastada a tese de decadência, e não havendo comprovação de qualquer outra nulidade, a reforma da sentença que anulou o processo administrativo é medida que se impõe.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso interposto pelo DETRAN/ES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro